Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. IPVA. LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. LEI No 7.431/85 E LEI DISTRITAL No 2.492/99. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (i) promover a retirada do nome da parte autora na dívida ativa quanto a dívidas referentes ao veículo indicado nos autos originadas a partir de 18/06/2020; (ii) condenar o Detran/DF a efetuar o bloqueio do veículo até que seja reintegrada a posse da parte autora; e (iii) declarar a suspensão da exigibilidade de todos os débitos ou penalidades por multas de trânsito existentes em relação ao veículo trazido na inicial após 18/06/2020 e até o reestabelecimento de sua posse à autora. Em seu recurso, defendem que o artigo 111, II do CTN veda o uso da analogia para os casos de isenção tributária, sendo exigida a intepretação literal da lei para a outorga de isenção. Assim, destacam que somente há previsão para isenção de IPVA em casos de roubo, furto ou sinistro, sendo que na hipótese dos autos teria ocorrido estelionato, que não está contemplado na isenção legal. Ademais, alega que não está comprovado o suposto crime alegado na inicial. Subsidiariamente, alega que eventual isenção do IPVA não se estende aos débitos de licenciamento e seguro obrigatório, uma vez que a lei trata apenas de isenção de IPVA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. Na sua inicial a parte autora relatou que anunciou o seu veículo para venda, sendo que no dia 18/06/2020 compareceu no Ofício de Notas com o Sr. Wilton para reconhecerem firma e autenticarem o CRV bem como um documento que indicava um “termo de encerramento contratual”, sugerindo que teria ocorrido a transferência do financiamento do veículo do nome da autora para aquele interessado. Após, o Sr. Wilton enviou um comprovante de transferência para a autora, ocasião em que recebeu o veículo e chaves. Todavia, posteriormente a autora descobriu que se tratava de um golpe, visto que o comprovante de transferência e o documento que assinaram perante o Ofício de Notas eram falsos. Ademais, o veículo jamais foi localizado.
IV. Desde já, não prospera a tese recursal de ausência de comprovação dos fatos alegados. No caso, a autora demonstrou que registrou a ocorrência policial e procurou o Detran para solicitar o bloqueio do veículo. Ainda, destaca-se que os documentos ID 62212709-62212710 demostram a existência de ação penal em face do Sr. Wilton pelos fatos alegados nos autos, o que demonstra indícios de materialidade dos fatos indicados nos autos. De todo modo, a hipótese nos autos se amolda ao exposto no artigo 1o §10o da Lei no 7.431/85, conforme será detalhado, sendo que aquele dispositivo exige tão somente a existência de ocorrência policial para a isenção do IPVA.
V. Adiante, no que tange à isenção pleiteada nos autos, é relevante transcrever o 1o §10 da Lei no 7.431/85 que assim dispõe: “§ 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”. Ainda, a Lei Distrital no 2.492/99 estabeleceu no seu artigo 1o que “Fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito”.
VI. No caso, trata-se de estelionato, sendo que a interpretação adequada do exposto na Lei Federal no 7.431/85, com amparo na pretensão de remissão do IPVA para crimes contra o patrimônio indicada na Lei Distrital no 2.492/99, permite apurar que a regra do artigo 1o §10o da Lei no 7.431/85 também se aplica ao estelionato, face a idêntica consequência fática entre o furto/roubo com os demais crimes contra o patrimônio. Assim, ao contrário do que defende a parte recorrente, não se trata de mera analogia, mas de adequada interpretação do dispositivo legal, não configurando ofensa ao artigo 111 do CTN. Desse modo, deve ser reconhecida a não incidência do IPVA. Ademais, pontue-se que o mesmo entendimento também se aplica ao licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito, visto que desde aquele dia 18/06/2020 a parte autora está privada do domínio útil sobre o veículo. Sentença mantida.
VII. Precedentes: (Acórdão 1434110, 07552104320218070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1727013, 07437632420228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1794743, 07171765620228070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.